Tribunal: TJMT
Processo: 1023596-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023596-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), HORLAND CURVO DE CAMPOS - CPF: 840.255.141-68 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FERNANDA BATISTA - CPF: 725.755.221-53 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – POSSIBILIDADE -
ENCARCERADO PRIMÁRIO E
EXERCENTE DE TRABALHO LÍCITO
, QUE, APÓS SOLTO, APARENTEMENTE NÃO VOLTOU A ATENTAR CONTRA A INCOLUMIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Embora não se pos
sa desprezar que os delitos ocorrido em âmbito doméstico possuem natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada em relação ao paciente, pois é primário, exercente de trabalho lícito (pedreiro/empreiteiro) e a prova pré-constituída revela que, aparentemente, não voltou a delinquir após ter sido agraciado com medidas cautelares diversas ao cárcere, a inferir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

2. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA

PACIENTE

HORLAND CURVO DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, que na data de 25/12/2021, durante audiência de custódia,
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão da prática, em tese, do crime previsto no
art. 129, §9o, do Código Penal
, levado a efeito em face de sua convivente
Ana Fernanda Batista.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva,
notadamente

porque sustenta inexistirem elementos concretos aptos a evidenciar o

periculum libertatis
, uma vez que o increpado, para além de não demonstrar qualquer periculosidade social,
é primário, não ostenta outros registros criminais, possui trabalho lícito (pedreiro – empreiteiro), é arrimo da família – possuindo dois filhos menores de idade, e as medidas protetivas fixadas em prol da vítima se mostram suficientes para resguardar a integridade física da mesma
; sendo, portanto, de rigor a substituição do seu recolhimento por medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP).

Ademais, sustenta o causídico que a situação vivenciada pelo increpado
não se amolda a nenhum dos requisitos previstos no art. 313, do CPP
, porquanto o paciente
não é reincidente
, as medidas protetivas fixadas em prol da vítima são
concomitantes
à decretação da prisão preventiva e a pena máxima prevista para o crime imputado
não atinge patamar superior a 04 (quatro) anos,
o que torna imperiosa a revogação do ergástulo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que condicionada a liberdade ao cumprimento das restrições não prisionais do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID
114081450.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
deferiu
a tutela de urgência vindicada,
determinando a substituição da prisão preventiva por pedidas alternativas ao cárcere
(ID 114076497), e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 114911951.

Por meio do parecer anexado sob o ID 115200466, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora concedida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante delito em

25/12/2021
,

pela suposta prática dos delitos tipificados no

art. 129, §9o do Código Penal
.

Naquela mesma data, o auto flagrancial foi homologado pelo magistrado singular e, na sequência,
convolado em prisão preventiva
.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo aqui hostilizado,
in verbis:

“Pelo que se depreende da análise dos depoimentos, apesar da vítima ter declarado que não deseja representar criminalmente o autuado, trata-se de crime de lesão corporal, o qual é processado mediante ação penal pública incondicionada à representação, estando o Autuado em situação de flagrante delito.

Com relação a necessidade da prisão preventiva, verifica-se que a vítima afirmou que já foi agredida pelo Autuado anteriormente e que na época dos fatos requereu medidas protetivas, mas que estariam vencidas. Consultei o sistema SIAP e verifiquei que existe um inquérito encerrado que tramitou com registro na Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (15183-87.2009.811.0042), mas de fato está encerrado.

Ocorre que durante o depoimento do custodiado prestado na delegacia, ele disse, na presença da autoridade policial, o seguinte (fls. 39-PDF): (...)QUE RESPONDE QUE "UM CHIFRE DOI MAIS QUE UMA CAPACETADA"; QUE A MUITO TEMPO ATRÁS FOI PRESO POR MARIA DA PENHA; QUE AFIRMA: "UM FILHA DA PUTA IGUAL EU LEVA CHIFRE DENTRO DE CASA, E NÃO PODE FAZER NADA?"; QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE QUANDO ESTÁ NERVOSO FALA UM MONTE DE BESTEIRA ENTÃO PODE SER SIM QUE AMEAÇOU A VÍTIMA; QUE: "SE EU TIVESSE MATADO ESSA PRAGA, DAVA MENOS TRABALHO"; QUE PERGUNTADO SE DESEJA LIGAR PARA ALGUM PARENTE, NÃO QUER LIGAR; QUE AFIRMA QUE SOMENTE NÃO ACABOU DE MATAR A VÍTIMA PORQUE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE ESTAVAM PRESENTES; QUE SE NEGA EM RESPONDER QUALQUER OUTRA PERGUNTA; Nada mais disse.

Vejo que o custodiado está profundamente magoado diante de uma suposta traição por parte da vítima que teria ocorrido na festa de Natal. Portanto, entendo que, por ora, a prisão preventiva deve ser mantida, porque o Autuado além de agredir, ameaçar a vítima, também confidenciou que “NÃO ACABOU DE MATAR A VÍTIMA PORQUE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE ESTAVAM PRESENTES”. Portanto, caso seja colocado em liberdade poderá atentar contra a ordem pública, pois poderá atentar ceifar a vida da vítima
.

Dessa forma, o pedido da defesa para concessão da liberdade deve ser indeferido. Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de HORLAND CURVO DE CAMPOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313
, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se Mandado de Prisão (...)
”.

Deveras, confrontando a prova pré-constituída com as informações trazidas à baila pela d. autoridade judiciária de primeiro grau,
entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento
.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

De proêmio, p
artindo dessas premissas e

divergindo das alegações apresentadas pelo causídico e pelo d. Relator Plantonista,
Exmo. Des. Pedro Sakamoto

(decisão de ID 114076497), entendo, em um primeiro momento, ser admissível a decretação da prisão preventiva, eis que
a hipótese em comento se adequa ao preceito esculpido no 313, inc. I, do CPP.

Isso porque, embora o d. magistrado primevo tenha analisado a imputação à luz do delito previsto no
art. 129, §9o, do CP,
com
“
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
,
a
inovação legislativa trazida pela Lei n.° 14.188, publicada em 28 de julho de 2021, prevê pena mais gravosa às lesões praticadas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, sendo cabível a imputação ao paciente do crime previsto no
art. 129, §13o, do CP

cuja
pena de reclusão é de 1 (um) a 4 (quatro anos)

(nos termos do ofício de encaminhamento emitido pelo d. Delegado de Polícia – ID
114081450 – p. 35)
, de forma que a prisão preventiva imposta encontra guarida no art. 313, inc. I, do CPP.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1o grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do crime de lesão corporal em âmbito doméstico a ele imputado, mormente em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela ofendida e pelo próprio investigado, que confessou a prática durante a audiência de custódia.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
,
frente às declarações da vítima de que já teria sido agredida pelo increpado anteriormente (ocorrência devidamente registrada no bojo do Inquérito Policial n.° 15183-87.2009.811.0042, já encerrado) e em razão das alegações feita pelo paciente, que aparentou estar profundamente magoado diante de uma suposta traição por parte da vítima

e confidenciou que
“não acabou de matar a vítima porque seus filhos menores estavam presentes”
.

Logo, diante de tais fundamentos,
não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado
, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade dos crimes e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes cometidos em âmbito doméstico são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, mormente quando cometidos em desfavor da mulher, em razões da condição do sexo feminino, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais indispensável a prisão cautelar da paciente.

Isso porque, a prova pré-constituída demonstra que o
encarcerado é primário, exercente de trabalho lícito (pedreiro/empreiteiro) e, após ter sido agraciado com a conversão da prisão preventiva por cautelares diversas (ID 114076497), não há notícias de que tenha voltado a delinquir.

Assim, não há como concluir que
HORLAND
se trata de pessoa altamente perigosa à sociedade, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a custódia processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar a ordem e a segurança públicas.

Desta feita, por
inexistirem
evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude e que, caso solto, voltaria a atentar contra a incolumidade física e psíquica da ofendida,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”
(HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual considero imperiosa a soltura do paciente, vinculando-o ao processo mediante a fixação de restrições cautelares diversas do cárcere.

Friso, no entanto,
que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
writ.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor do paciente
HORLAND CURVO DE CAMPOS

POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

já
eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022